Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. ART. 396-A DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM DENEGADA.
1. O momento oportuno para o arrolamento de testemunhas é a fase de resposta à acusação, conforme previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.
2. O arrolamento extemporâneo de testemunhas exige justificativa concreta e plausível, baseada em fatos supervenientes ou circunstâncias excepcionais que não poderiam ter sido previstas no momento adequado. No caso concreto, a defesa não apresentou elementos suficientes para justificar o pedido tardio.
3. Não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento do arrolamento tardio de testemunhas quando a defesa já tinha conhecimento de sua existência na fase oportuna e optou por não as incluir.
4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a preclusão no arrolamento de testemunhas não constitui ilegalidade ou cerceamento de defesa, salvo em casos devidamente justificados e com relevância comprovada para a apuração da verdade.
5. Não configurada ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que indeferiu o pedido de oitiva extemporânea de testemunhas, a ordem deve ser denegada.
6. Ordem conhecida e denegada.